Tribunal: STF
Processo: Rcl 57524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-02
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo n. 0010719-50.2020.5.15.0114, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-10):



    “Na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por funcionário contratado pela empresa MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, que por meio de contrato de terceirização existente entre àquela e a ora reclamante, prestava serviços à Emdec. 



    Pleiteia o pagamento de horas extras, intervalo intrajornada, folgas trabalhadas, acúmulo de função, bem como outras parcelas, requerendo a condenação subsidiária da Emdec (2ª reclamada, ora Reclamante). 



    A sentença de primeiro grau, ao analisar todas as provas carreadas ao processo, houve por bem excluir a responsabilidade da 2ª reclamada, pois entendeu que houve efetiva fiscalização contratual por parte da Administração Pública. (…).



    Entretanto, O v. acórdão regional reformou a r. decisão monocrática responsabilizando subsidiariamente a ora reclamante sob os seguintes fundamentos (…).



    Isso posto, constata-se que a Sexta Turma do Tribunal Regional da 15ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária da Emdec/reclamante ante a presunção de fiscalização ineficiente pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas reconhecidas em juízo pela prestadora de serviços, mesmo inexistindo conduta culposa configurada. 



    O fato é que o acórdão regional não explicitou a existência da conduta culposa/omissiva, ou seja, não discorreu analiticamente sobre as condutas que supostamente caracterizariam a culpa da Administração Indireta, simplesmente foi presumida a culpa subjetiva, afastando, assim, a incidência do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Lamentavelmente, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária dos Entes Públicos, nas reclamações trabalhistas, vem sendo pronunciada de maneira desregulada e geral, em desconsideração às particularidades do caso em concreto, como se no direito brasileiro vigesse a teoria do risco integral e fosse a Administração Pública imã garantidora universal ou mesmo da ausência de disposição legal que retire da Delegacia Regional do Trabalho o dever de fiscalização de tais contratos e imponha à Administração Pública, vez que só por interpretação distorcida da mens legis, poder-se-á vislumbra tanto nas disposições contidas na Lei n. 8.666/93. Ademais, se assim fosse restaria igualmente distorcidos os contornos axiológicos dos referidos dispositivos, que direcionam seus comentos para a fiscalização do que é peculiar à Administração Pública, como o cronograma, a realização da obra em conformidade com o projeto executivo, etc. 



    Só para reforçar a alegação de que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária dos entes públicos vem se fazendo de maneira desregulada, desarrazoada, geral e seja permitido, até ilegal, bem como sem a observância das particularidades de cada caso concreto, cite-se o fato de que em nenhum momento fora comprovado ou mesmo falado qual o defeito incorrido pela Administração quando da contratação da empresa terceirizada/contratada. Nenhum vício específico fora imputado/comprovado ao certame licitatório ao ato da contratação. Além disso fora encartada nos autos da reclamação trabalhista documentos que comprovam fiscalização do contrato administrativo, tais como cálculo de folha de pagamento, demonstrativo de pagamento de salário, relação de recolhimento ao FGTS, declaração à Previdência Social, que não restou impugnado e que possui presunção de legitimidade e legalidade, sendo que tudo isso fora simplesmente ignorado pela r. decisão impugnada, que se limitou a enfatizar a falta de fiscalização do contrato de maneira genérica. 



    Como contratante e destinatário do serviço ou da obra, deve fiscalizar o cumprimento do contrato, inclusive em relação às obrigações derivadas da sua execução, conforme, inclusive, previsto no instrumento contratual. No caso, os documentos juntados pela reclamante demonstram que houve real fiscalização das obrigações trabalhistas diretamente pelo tomador dos serviços. 



    Deste modo, no presente caso houve fiscalização suficiente no que tange as obrigações contratuais e legais da tomadora de serviços, o que basta para elidir a responsabilidade da tomadora. 



    Ocorre que mesmo diante desse contexto o TRT15 reconheceu a responsabilidade subsidiária da Emdec/reclamante ante a presunção de fiscalização ineficiente pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas reconhecida em juízo pela prestadora de serviços, mesmo inexistindo conduta culposa não configurada. 



    Contudo, a decisão exarada pelo Tribunal Regional violou o julgamento do STF proferido na ADC 16 e do RE 760.931, em que fixou tese de repercussão geral (tema 246), explicitou que a atribuição de responsabilidade subsidiária a ente da administração Pública não é automática e depende de prova efetiva de sua conduta culposa quanto à fiscalização do contrato, o que não decorre de presunção nem do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 



    Em outras palavras, o entendimento fixado pelo E. STF no julgamento da ADC 16, ajuizada pelo Governo do Distrito Federal (Relator: Ministro Cezar Peluso), a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não pode ser reconhecida de forma automática, pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora dos serviços, competindo ao Poder Judiciário verificar, caso a caso, se restou demonstrada a culpa in eligendo ou in vigilando do ente público.”.



    Requer, ao final, “o deferimento da liminar para suspender a decisão reclamada.”. No mérito, “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida no Processo nº RR0010719-50.2020.5.15.0114, em trâmite na 11ª Câmara – Sexta Turma do Tribunal Regional da 15ª Região.”. (eDoc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 29/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral atribuiu responsabilidade subsidiária à reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 7, fls. 3-5):



    “DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O reclamante pretende a responsabilização subsidiária do segundo reclamado. 



    Pois bem. 



    Os reclamados firmaram contrato de prestação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial (contrato n.º 01/2017 - Pregão Presencial n.º 37/2016 - ID 8d3eb7b), tendo o reclamante, exercendo a função de ‘vigilante’, se ativado em referida atividade, não havendo controvérsia por parte dos demandados a respeito. 



    Inicialmente, insta consignar que a decisão proferida pelo E. STF no julgamento da ADC 16, quando reconhecida a constitucionalidade do parágrafo 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, não afasta o entendimento do C. TST, no item V da Súmula 331, que determina que ‘os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora’ (negritos nossos), à medida em que, complementa, ‘a aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’, que, inclusive, encontra respaldo nos artigos 58, III e 67 da Lei nº 8.666/93, que conferem a prerrogativa e o dever, respectivamente, de fiscalização, por parte do ente público, à execução do contrato firmado junto à tomadora de serviços. Nesse sentido, inclusive tem decidido o E. STF (…).



    Assim, uma vez incontroverso que o autor prestou serviços, durante todo o lapso contratual, para o segundo reclamado, cumpre verificar se este agiu com culpa in eligendo e/ou in vigilando. 



    Observa-se, in casu, que, a despeito da regular contratação da primeira reclamada, decorrente de processo licitatório, via pregão, que afasta a possibilidade de imputação de eventual culpa in eligendo, os documentos carreados aos autos não comprovam a efetiva e alegada fiscalização do cumprimento, por parte da primeira ré (prestadora), das obrigações trabalhistas, ou, mesmo da rescisão contratual por conta da constatação de inadimplemento para com estas obrigações, de forma que, diferentemente do aduzido, foram desrespeitados diversos direitos trabalhistas do reclamante, pois, não foram quitadas, v.g., horas extras. 



    Neste trilhar, caberia ao tomador de serviços, exigir, antes do pagamento de cada fatura mensal, os comprovantes de recolhimentos dos depósitos de FGTS e das contribuições ao INSS, além dos demais encargos sociais. Deveria, ainda, acompanhar a jornada dos trabalhadores, verificando se estes se ativavam em sobrejornada e se havia satisfação pecuniária das horas extras (ou compensação, mediante regular pactuação), controlar o pagamento e a fruição de férias, enfim, o cumprimento integral das obrigações decorrentes dos contratos laborais, bem como verificar o pagamento de verbas rescisórias e demais obrigações mínimas, como as obrigações estabelecidas em negociações coletivas. 



    A subsidiariedade abrange todas as verbas deferidas, inclusive aquelas de caráter sancionador (indenizações, multas legais dos artigos 467 e 477, §8º, da CLT, e normativas), uma vez que a obrigação descumprida pelo prestador de serviços é transferida, na totalidade, ao tomador, no caso, devedor subsidiário, motivo pelo qual se torna despicienda a discussão acerca da natureza das parcelas a que foi condenada a primeira reclamada. Nesta linha, inclusive, dispõe o item VI da Súmula 331 do C. TST. 



    Desta forma, deve o segundo reclamado responder, subsidiariamente, pela satisfação dos créditos do reclamante, não se tratando, no caso, de transferência automática, decorrente do mero inadimplemento da contratada, mas, sim, de efetiva omissão de seu poder-dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais trabalhistas, pelo que patente sua culpa in vigilando, não havendo que se falar em ofensa aos artigos 37, caput e II, da CF; 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 8º da CLT e 4º da LINDB.



    Reformo.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo TRT n. 0010719-50.2020.5.15.0114).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente